Tribunal: TJMT
Processo: 1012330-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1012330-34.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: EVANIA VIEIRA NUNES
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sorriso às fls. 01/09 (id.n. 45973499), bem como os documentos juntados às fls. 01/18 (id.n.45982000), dão conta de que a executada da ação de execução fiscal trata-se de Lívia Nunes de Assis e não de Evânia Vieira Nunes.
Assim sendo, intime-se o Município de Sorriso, a fim de regularizar os autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob de extinção do processo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora